Tribunal: TJSP
Processo: 2074165-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. Decisão que, nos termos do art. 191. CC, reconheceu a renúncia tácita à prescrição do direito reclamado pelo autor. Razões trazidas nas peças contestatórias que inferem a renúncia tácita da prescrição pelos requeridos, que não apenas reconhecem o autor como herdeiro, como também reconhecem que ele tem direito a parcela do patrimônio, sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. Decisão que, nos termos do art. 191. CC, reconheceu a renúncia tácita à prescrição do direito reclamado pelo autor. Razões trazidas nas peças contestatórias que inferem a renúncia tácita da prescrição pelos requeridos, que não apenas reconhecem o autor como herdeiro, como também reconhecem que ele tem direito a parcela do patrimônio, sendo controvertida apenas a parcela que caberia a ele. Princípio da boa-fé processual que se desdobra na vedação ao comportamento contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.